Tribunal: TJES
Processo: 5004098-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004098-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: MARINALDO RADAELLI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, BLOQUEIO DE CARTÕES E PASSAPORTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de bens do proprietário da microempresa, mas indeferiu pedidos de apreensão/suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte do executado, por considerá-los desproporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, quando já determinadas buscas patrimoniais, mas ainda pendentes de resultado, no contexto de execução frustrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O STJ consolidou entendimento de que medidas executivas atípicas são admissíveis desde que: (i) utilizadas de forma subsidiária e excepcional; (ii) esgotadas as diligências ordinárias; (iii) fundamentadas em indícios de que o devedor possui patrimônio não localizado; e (iv) observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

4 -
A simples demora na satisfação do crédito, por si só, não legitima a adoção imediata de medidas atípicas severas, como a suspensão de documentos pessoais, sobretudo quando ainda não esgotadas buscas patrimoniais ordinárias, como as realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

5 -
A adoção das medidas coercitivas atípicas antes do resultado das diligências patrimoniais caracteriza afronta à proporcionalidade, pois impõe constrição pessoal excessiva sem prévia demonstração de resistência dolosa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige esgotamento prévio das diligências patrimoniais ordinárias e demonstração de indícios concretos de ocultação de bens pelo devedor. 2. A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, por seu caráter restritivo de direitos fundamentais, só é admissível se demonstrada a ineficácia das medidas típicas e respeitado o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.944/GO, rel. Min. Humberto Martins, j. 10/02/2025; STJ, HC n. 913.713/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004098-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: MARINALDO RADAELLI, MARINALDO RADAELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 12718055), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
em face da r. decisão interlocutória (id. 54916045) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0005572-47.2020.8.08.0030, ajuizada em face de
MARINALDO RADAELLI – ME,
que deferiu o pedido de penhora em nome da pessoa física proprietária da sociedade empresária, e a busca de busca de ativos financeiros dos executados, indeferindo o pedido de apreensão e suspensão de CNH, cartões de crédito e passaporte do executado.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese: I) busca obter a satisfação do crédito desde 2020, sem que fosse encontrado bem passível de constrição; II) tais práticas evidenciam atos intencionais voltados à prática de fraude contra credores e ocultação de patrimônio; III) que a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito afetam somente direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas.

O
pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal

foi indeferido
através da decisão proferida no id. 12948871
.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido liminar, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a adoção de meios executivos atípicos é admissível, desde que observados determinados requisitos objetivos, a saber: (i) existência de indícios que demonstrem que o devedor dispõe de patrimônio apto a adimplir a obrigação que lhe foi imposta; (ii) decisão devidamente fundamentada, com base nas particularidades do caso concreto; (iii) utilização da medida atípica de forma subsidiária, mediante comprovação de que foram esgotadas todas as diligências ordinárias para a satisfação do crédito; e (iv) respeito ao contraditório e ao princípio da proporcionalidade.

A propósito, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a adoção de medidas cautelares atípicas deve ter caráter excepcional, sendo o seu deferimento condicionado à observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do contraditório.

3. A modificação do acórdão recorrido, que reformou a decisão agravada e indeferiu o pedido de suspensão da CNH, retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, por entender que seriam medidas extremamente severas e desproporcionais, dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.

4. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.690.944/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL COM REGISTRO DE EMPRESA NO EXTERIOR. PACIENTE SERVIDOR TRIBUNAL CONTAS ESTADUAL. ATIVIDADE COMERCIAL PRIVADA CITADA COMO JUSTFICATIVA PARA NÃO APREENSÃO DOS DOCUMENTOS.

[...]

4. Se no curso da execução há indícios de tentativa de blindagem patrimonial pelos pacientes/devedores por ato de registro de empresa no exterior em data muito próxima da concessão da medida atípica executória, além de se ter notícia de que um dos pacientes exerce função pública em aparente incompatibilidade com a atividade privada ligada à empresa estrangeira da qual se alega obtenção de sustento familiar, considera-se justificada a ordem de suspensão de CNHs e apreensão de passaportes. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Expedição de ofício ao órgão público estadual (TCE/MT) para averiguar compatibilidade da atividade privada com a função desempenhada por paciente servidor do quadro.

(HC n. 913.713/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

No caso dos autos, não obstante a demanda executiva tenha sido ajuizada em 10.05.2023, e embora já realizados tentativas prévias de localização da sociedade empresária devedora, verifica-se que o deferimento do pleito de persecução dos bens do proprietário da microempresa individual, foi deferido na mesma decisão que negou a aplicação de medidas coercitivas atípicas, que as considerou desarrazoadas.

Fixadas tais premissas, autorizadas novas medidas para buscar a satisfação do crédito do exequente, com a realização de buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD da pessoa física, devem ser aguardados os resultados ali obtidos, para que sejam adotadas as medidas proibitivas da parte que sequer integrava, inicialmente, o polo passivo da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.